Tribunal: TJES
Processo: 5000398-88.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000398-88.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAMILTON CARDOSO DE SOUSA

APELADO: EXPRESSO ADAMANTINA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ATRASO E FALTA DE ASSISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. PRERROGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 354/2020. POSSIBILIDADE DE AUDIÊNCIA HÍBRIDA OU TELEPRESENCIAL. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor inconformado com sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios formulados em razão de falha na prestação de serviço de transporte interestadual, consistente em atraso de 13 horas e ausência de assistência durante o trajeto entre Ribas do Rio Pardo/MS e o Rio de Janeiro/RJ, sob a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova testemunhal por carta precatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal por carta precatória; (ii) estabelecer se o juízo de origem poderia indeferir, por conveniência, a realização de audiência em formato telepresencial, nos termos da Resolução CNJ nº 354/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de realização de audiência no formato telepresencial não configura cerceamento de defesa, pois a Resolução CNJ nº 354/2020, com redação dada pela Resolução CNJ nº 481/2022, estabelece que a realização da audiência nesse formato depende de conveniência do juízo, inexistindo obrigação legal de designação, salvo nas hipóteses expressamente previstas.

4. O indeferimento de produção de prova testemunhal requerida tempestivamente e por meio de carta precatória, sem fundamentação suficiente, configura cerceamento de defesa, especialmente quando os pedidos foram julgados improcedentes com fundamento na ausência de prova sobre os fatos alegados.

5. A possibilidade de as testemunhas serem ouvidas por carta precatória é expressamente admitida, sendo desnecessária sua presença física no juízo onde tramita o feito, conforme jurisprudência do tribunal local.

6. A prova oral requerida visa comprovar fato constitutivo do direito do consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo inadmissível sua preterição sem demonstração de sua inutilidade ou de que se trata de prova meramente protelatória.

7. A sentença deve ser anulada para reabertura da fase instrutória, garantindo-se à parte a possibilidade de produzir a prova oral requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento da realização de audiência telepresencial, nos termos da Resolução CNJ nº 354/2020, não configura cerceamento de defesa quando fundado na conveniência do juízo.

2. O indeferimento imotivado da produção de prova testemunhal por carta precatória configura cerceamento de defesa quando os fatos a serem demonstrados são relevantes para o deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, I, 370 e 355; CDC, arts. 6º, VIII e 14; Resolução CNJ nº 354/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5005459-30.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 12.09.2022; TJES, AC nº 024180116014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21.09.2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000398-88.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAMILTON CARDOSO DE SOUSA
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO GOMES DO VALE - MS17706
APELADO: EXPRESSO ADAMANTINA LTDA
Advogados do(a) APELADO: DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - SP204263, JULIANA CRISTINA DE FREITAS NESPOLI LIMA - SP355361

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares
.

Do exame dos autos, tenho que o inconformismo d
o
apelante, consistente na falta de oportunidade de produzir prova oral referente a falha na prestação do serviço por parte da apelada, especialmente pelo lo
ngo atraso e falta de assistência em razão dos contratempos ocorridos durante o trajeto contratado -
c
idade de Ribas do Rio Pardo/MS para o Rio de Janeiro/RJ.

Pois bem.

Importante esclarecer que n
ão encontro
erro in procedendo
pelo juízo
a quo
em relação ao indeferimento da audiência no formato telepresencial.

Isso porque embora a Resolução 354/2020 do CNJ, em seu art. 3º, alterada pela Resolução 481/2022, permite a realização de audiências virtuais ou híbridas a pedido das partes, quando sua realização ocorrerá mediante conveniência do juízo. Vejamos:

Art. 3º As audiências só poderão ser realizadas na forma telepresencial a pedido da parte, ressalvado o disposto no § 1º, bem como nos incisos I a IV do § 2º do art. 185 do CPP, cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização no modo presencial. Em qualquer das hipóteses, o juiz deve estar presente na unidade judiciária. §1º O juiz poderá determinar excepcionalmente, de ofício, a realização de audiências telepresenciais, nas seguintes hipóteses: I – urgência; II – substituição ou designação de magistrado com sede funcional diversa; III – mutirão ou projeto específico; IV – conciliação ou mediação no âmbito dos Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania (Cejusc); V – indisponibilidade temporária do foro, calamidade pública ou força maior. §2º A oposição à realização de audiência telepresencial deve ser fundamentada, submetendo-se ao controle judicial.

Percebe-se, assim, que o caso concreto dos autos não se enquadram nas hipóteses legais que impõe o dever do Juiz em designar obrigatoriamente a audiência em formato telepresencial.

Contudo, penso que o cerceamento de defesa ocorreu no que consiste no indeferimento do pedido de oitiva das testemunhas através de Carta Precatória, especialmente porque o julgamento de improcedência dos pedidos indenizatórios recaíram justamente na ausência de prova em relação ao longo atraso (13 horas) e a falta de assistência por parte da apelada.

É evidente que não sei se a prova oral será capaz de trazer tais fatos a lúmen. Entretanto, deve ser, pelo menos, dada a possibilidade da parte produzir a prova oral como ônus processual necessário para comprovação de fato constitutivo do seu direito, ou melhor dizendo como indício de prova, por se tratar de relação de consumo e reger-se à hipótese a responsabilidade objetiva.

Nesse sentido, julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DA PRESENÇA DAS PARTES NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. POSSIBILIDADE DAS TESTEMUNHAS SEREM OUVIDAS POR CARTA PRECATÓRIA. INTIMAÇÃO PARA INSTRUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ENVIADA A ADVOGADOS DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se a parte demonstra interesse em participar do ato, não pode ser considerada como desnecessária sua participação na audiência de instrução em julgamento, haja vista a possibilidade de prestar esclarecimentos ao Juiz e inclusive ao seu Advogado, com informações, por exemplo, que podem levar à contradita de testemunhas.
2. As testemunhas que residem em outra Comarca podem ser ouvidas por carta precatória
.
3. Caracteriza cerceamento de defesa a intimação para instrução da carta precatória endereçada aos patronos da parte contrária e não àqueles que pediram a oitiva de testemunhas por carta
. 4. Decisão anulada. 5. Recurso conhecido e provido. Data: 12/Sep/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5005459-30.2022.8.08.0000.Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Inventário e Partilha.

3. A existência de requerimento de produção de provas na peça defensiva, notadamente aquelas imprescindíveis para o deslinde do feito, impõe ao julgador o dever de oportunizar a dilação probatória e não simplesmente julgar antecipadamente o mérito, sob o argumento de que a realização de audiência e/ou a confecção de outras provas, além das já produzidas no processo, são desnecessárias. 4. Urge ressaltar que as provas pleiteadas (prova testemunhal e depoimento pessoal) são importantes para o deslinde do feito, uma vez que objetivam determinar se houve, ou não, responsabilidade da Apelante no episódio e, via de consequência, ou afastar o dever de indenizar ou fixar a extensão dos danos sofridos pelos Apelados.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180116014, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de
ANULAR
a r. sentença vergastada e
DETERMINAR
o regular prosseguimento do feito, oportunizando às partes a produção de provas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.